Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELACIONAMENTO AMOROSO. PEQUENA DURAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A situação fática descrita na ocorrência policial denota que os fatos foram praticados em razão de motivação de gênero, onde se verifica a presença de relação íntima e de afeto entre os envolvidos, embora tenha durado poucos dias.
2. A Lei Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo imperativa sua aplicação a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
3. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado, do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.